Tribunal: TJMT
Processo: 1031200-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031200-82.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MONICA TANIGUCH DE MORAIS SIMLER
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24/03 a 27/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores pagos a título de recuperação de consumo e de indenização por danos morais, decorrentes de suposta cobrança indevida pela concessionária de energia elétrica. A recorrente alega desconhecer qualquer irregularidade no medidor e impugna a cobrança, que se baseou na Resolução no 1000/2021 da ANEEL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de recuperação de consumo realizada pela concessionária de energia elétrica foi indevida; e (ii) estabelecer se houve dano moral decorrente da exigência dos valores contestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessionária de energia elétrica comprova a existência da irregularidade no medidor por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e laudo técnico emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, que atestam a violação dos lacres e a inoperância dos elementos de medição.
O TOI, embora produzido unilateralmente, constitui meio de prova válido quando corroborado por outros elementos, como histórico de consumo e registros fotográficos, conforme jurisprudência consolidada.
A cobrança de recuperação de consumo, fundamentada na Resolução no 1000/2021 da ANEEL, é legítima e não depende da comprovação de culpa do consumidor, pois visa à compensação pelo fornecimento de energia efetivamente utilizada e não registrada.
A exigência da diferença de consumo não configura ato ilícito ou abusivo da concessionária, caracterizando-se como exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar por danos materiais ou morais.
O ônus da prova sobre a inexistência da irregularidade no medidor recai sobre a consumidora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não sendo demonstrada qualquer falha na prestação do serviço que justifique a anulação da cobrança ou a reparação moral pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica é legítima quando comprovada a irregularidade no medidor por meio de TOI, laudo técnico e histórico de consumo. 2. O TOI, embora unilateral, constitui início de prova que, corroborado por outros elementos, comprova a irregularidade no registro de consumo. 3. A exigência da diferença de consumo configura exercício regular do direito da concessionária, não havendo cobrança indevida nem dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Resolução no 1000/2021 da ANEEL.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031200-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MONICA TANIGUCH DE MORAIS SIMLER - CPF: 042.712.651-79 (RECORRENTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025